Tribunal: TJMT
Processo: 1010826-87.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010826-87.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAYARA PATRICIA BALINT - CPF: 043.716.671-63 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – REALOCAÇÃO PARA OUTRO VOO – ATRASO DE 19 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – RISCO DA ATIVIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA – PAGAMENTO DA COTA PARTE PELA AGÊNCIA DE VIAGENS – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PLEITO DE REDUÇÃO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – CANCELAMENTO E ATRASO DE 19 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – VALOR PROPORCIONAL AO DANO MORAL SUPORTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 19 horas para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida TAM, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, solidariamente com a litisconsorte, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) por falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo e atraso de 19 horas para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

2. OPINO por indeferir o pedido formulado pela Ré, CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A, no que diz respeito à impugnação designação de audiência de instrução.

3. OPINO por reconhecer a relação de consumo, consoante artigos 2o e 3o do CDC, e por deferir a inversão do ônus da prova, em favor dos Autores, nos termos do artigo 6o, VIII.

4. No MÉRITO, comprovados o dano e o nexo de causalidade
,
OPINO

PELA PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para
condenar
as Rés,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (24/04/2020 – id. 31497731), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida TAM, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para minorar o valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso apenas para reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte promovente, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

A litisconsorte CVC efetuou o deposito de metade da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o recurso visa apenas a redução da indenização por dano moral, não havendo insurgência quanto à fixação da responsabilidade, se tratando, por tanto, de matéria transitada em julgado.

De fato, a responsabilidade exsurge de forma objetiva e solidária em razão do cancelamento do voo, conforme trecho da sentença, que cito:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta pelos Autores em desfavor das Rés.

Em síntese, a parte autora adquiriu passagens aéreas de IDA e de VOLTA perante a primeira demandada, a serem realizados pela segunda demandada.

O voo de volta foi marcado para sair do Rio de Janeiro-RJ às 14h 10 min do dia 18/02/2020 com conexão em Brasília-DF às 19h 00min e previsão de chegar ao destino final em Cuiabá no dia 18/02/2020 às 21h 15min.

Acontece que o voo foi cancelado e a autora reacomodada em outro voo, chegando ao destino final às 15hr40min do dia 19/02/2020, ou seja, com quase 19 (dezenove) horas de atraso.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor horas depois do previsto configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de 19 horas para chegada ao destino final.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, não assiste razão à parte promovida, uma vez que o valor atende às peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante do atraso de quase 19 horas para chegada ao destino final, estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020